Tribunal: TJSP
Processo: 1014265-05.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Pleito de condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral e material - Transporte rodoviário de pessoas – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes.

Preliminar suscitada pela corré BUSER - Alegação de ilegitimidade passiva afastada - Relação de consumo - Responsabilidade solidária no contexto da cadeia de fornecedores - Art. 7o do CDC.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Pleito de condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral e material - Transporte rodoviário de pessoas – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes.

Preliminar suscitada pela corré BUSER - Alegação de ilegitimidade passiva afastada - Relação de consumo - Responsabilidade solidária no contexto da cadeia de fornecedores - Art. 7o do CDC.

Mérito - Responsabilidade objetiva - Arts. 734 e seguintes, do Código Civil - Falha na prestação de serviços caracterizada – Autor acomodado em poltrona de categoria inferior à contratada em viagem de ida, havendo quebra do ônibus durante o trajeto de volta e o esquecimento do passageiro adormecido no interior do veículo, que retornou para a garagem da corré PRIMAR NAVEGAÇÕES E TURISMO LTDA - Excludente de responsabilidade – Não verificação.

Danos morais configurados – Fixação em R$ 5.000,00 – Majoração – Possibilidade – R$ 10.000,00 melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em harmonia com o caráter sancionatório e inibitório da indenização – Danos materiais comprovados – indenização devida.

RECURSO DA CORRÉ BUSER DESPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO o recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os consectários legais na forma da sentença e afastamento da sucumbência recíproca.